Tribunal: TJBA
Processo: 8007237-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007237-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRICILA SILVA PORTO SERAFIM

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMBASA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por PRICILA SILVA PORTO SERAFIM contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos da ação ordinária ajuizada contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, objetivando provimento jurisdicional relacionado à nomeação decorrente de aprovação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
E
stabelecer se a competência para processar e julgar ação ajuizada contra a EMBASA — sociedade de economia mista — é da Vara Cível ou da Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão que versa sobre competência, ainda que não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015, admite a interposição de agravo de instrumento, por interpretação extensiva ou analógica do inciso III do referido artigo, conforme jurisprudência do STJ.
A EMBASA, por ser sociedade de economia mista com personalidade jurídica de direito privado, não se equipara à Fazenda Pública para fins de definição de competência, mesmo que exerça atividade de interesse público.
A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), em seu art. 70, II, alínea "a", estabelece que a competência das Varas da Fazenda Pública é ratione personae, restringindo-se às causas em que sejam parte o Estado, os Municípios, suas autarquias e fundações, não incluindo sociedades de economia mista.
A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do TJBA firmou entendimento no sentido de que ações ajuizadas no mesmo contexto devem tramitar perante as Varas Cíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007237-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PRICILA SILVA PORTO SERAFIM e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.

A1